Tribunal: TJBA
Processo: 8062658-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062658-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

Advogado(s)
:
RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO, PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, ALINE RIBEIRO VALENTE

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE ERROR IN PROCEDENDO REJEITADA. TRANSAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS PELA INTERNET. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE DE TODOS QUE COMPÕEM A CADEIA DE CONSUMO.DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL AOS CONSUMIDORES LESADOS. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO DO QUANTUM DO DANO MORAL E MATERIAL INDIVIDUALMENTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE GRAVE OFENSA À MORALIDADE PÚBLICA, A VALORES FUNDAMENTAIS DA SOCIEDADE QUE EXTRAPOLE OS LIMITES DO TOLERÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ A CORROBORAR. DEFERIDOS PEDIDOS RELATIVOS AO DEVER DE INFORMAÇÃO DE QUANTITATIVO DE PRODUTO NO ESTOQUE. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, II E III, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062658-71.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
B2W COMPANHIA DIGITAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

PROCURADORIA DE JUSTIÇA